Tribunal: TJMT
Processo: 1034846-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034846-69.2025.8.11.0001
EMBARGANTE: WILLIAM NOVAIS RIBEIRO
EMBARGADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TESE DE DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE CONTRATO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, ao fundamento de que não teria sido apreciada a tese do desvio produtivo do consumidor, bem como sustentou que a instituição financeira somente apresentou o contrato no curso do processo, após reiteradas tentativas administrativas, inclusive perante o PROCON, o que caracterizaria falha na prestação do serviço e violação ao direito à informação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não mencionar expressamente a tese do desvio produtivo do consumidor; (ii) estabelecer se há contradição na conclusão de que a apresentação do contrato em juízo supriu eventual falha administrativa e afastou a configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao delimitar que a discussão se restringe à existência, ou não, de dano moral decorrente da alegada demora da instituição financeira em fornecer o contrato ao consumidor.
A ausência de menção expressa à expressão “desvio produtivo do consumidor” não configura omissão quando o julgado analisa a questão central relacionada à tese, consistente em verificar se a demora administrativa e a necessidade de busca de esclarecimentos pelo consumidor causam lesão extrapatrimonial indenizável.
A apresentação da documentação contratual no curso do processo demonstra a existência da relação jurídica e a regularidade dos descontos efetuados, de modo que eventual falha administrativa é suprida em juízo.
A ausência de envio prévio do contrato, por si só, não configura dano moral indenizável quando não há prova de negativação indevida, bloqueio de valores, constrangimento relevante ou impacto extraordinário na esfera pessoal do consumidor.
A conclusão de que a apresentação do contrato em juízo supriu a falha administrativa é compatível com o entendimento de que, sem demonstração de prejuízo moral concreto, não há dano moral indenizável.
A pretensão do embargante revela tentativa de rediscussão do mérito, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos, o que não se admite na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A ausência de menção expressa à nomenclatura “desvio produtivo do consumidor” não configura omissão quando o acórdão enfrenta a questão substancial relacionada à alegada lesão extrapatrimonial.
A demora no fornecimento de contrato ao consumidor, sem prova de prejuízo moral concreto, negativação indevida, bloqueio de valores, constrangimento relevante ou impacto extraordinário na esfera pessoal, não configura dano moral indenizável.
A apresentação do contrato em juízo pode suprir eventual falha administrativa quando demonstra a existência da relação jurídica e a regularidade dos descontos efetuados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1024513-61.2025.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025, publicado no DJE 18.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034846-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM NOVAIS RIBEIRO - CPF: 997.766.772-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026